Tribunal: STJ
Processo: 5462677-22.2020.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839539 - GO (2025/0018974-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FORTALEZA AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
LUIS FERNANDO DE SOUSA BULCÃO - DF067817
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
MATEUS LAGE LOPES GUERRA - GO066581
DIVINO ETERNO MARTINS DA COSTA - GO071465
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
NAIARA N. FERREIRA CASTANHEIRA - GO069563
LUANA SILVA ALVES - MG022344
AGRAVADO
: ROSA MARIA DA SILVA DANTAS
ADVOGADO
: GABRIEL FELIPE GUERINO - GO126675
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL NAS RAZÕES
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2 Agravo interno desprovido.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
05/06/2025
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48180520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/06/2025 02:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 83fcfaea-abd2-4086-a49b-8ade18677504

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48180520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/06/2025 02:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 83fcfaea-abd2-4086-a49b-8ade18677504

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839539 - GO (2025/0018974-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FORTALEZA AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
LUIS FERNANDO DE SOUSA BULCÃO - DF067817
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
MATEUS LAGE LOPES GUERRA - GO066581
DIVINO ETERNO MARTINS DA COSTA - GO071465
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
NAIARA N. FERREIRA CASTANHEIRA - GO069563
LUANA SILVA ALVES - MG022344
AGRAVADO
: ROSA MARIA DA SILVA DANTAS
ADVOGADO
: GABRIEL FELIPE GUERINO - GO126675
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL NAS RAZÕES
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2 Agravo interno desprovido.
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FORTALEZA AGRONEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão da Presidência desta Corte Superior (fls. 578/579), que
não conheceu do recurso especial, por incidir a Súmula 284/STF à espécie.
Nas razões recursais (fls. 583/595), a parte agravante afirma, em síntese, que "fica
evidente que a inadmissão do Recurso Especial baseada na Súmula 284 do STF não se sustenta,
uma vez que as razões recursais são claras e pertinentes, indicando com precisão as normas
violadas e as interpretações divergentes adotadas pelo tribunal de origem, conforme exige a
" (fl. 593).
legislação processual
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Documento eletrônico VDA47582646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 2c84c4e3-2f9f-48ab-90f7-d86273b3bb78

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação do agravo
interno, conforme certidão de fl. 600.
É o relatório.
VOTO
Inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente não indicou quais teriam sido os
dispositivos legais porventura violados pelo Tribunal
.
a quo
O apelo nobre, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, requer,
obrigatoriamente, que o recorrente particularize, de forma inequívoca, os dispositivos legais que
entenda tenham sido contrariados pelo Tribunal de origem, sob pena de se configurar
fundamentação deficiente, inviabilizando a abertura da via especial.
O mero inconformismo, caso dos autos, sem a demonstração do dispositivo legal
supostamente violado e a impossibilidade de compreensão da controvérsia constituem
argumentação deficiente, impedindo, por conseguinte, a exata compreensão da lide a ser
dirimida, apta a atrair, por analogia, o teor da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
A título demonstrativo, citam-se os seguintes precedentes, na parte que interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE.
SÚMULA No 284/STF. INDICAÇÃO GENÉRICA DA LEI FEDERAL E
AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E DA
NORMA LEGAL. [...]
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
[...]"
(AgRg no REsp 793.488/RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro
, julgado em
, DJe
)
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
23/4/2013
2/5/2013

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. [...] AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE
TERIA SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Recurso Especial encontra-se deficientemente fundamentado, porquanto
a agravante não indicou expressamente quais dispositivos legais teriam sido
contrariados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância consubstancia
deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não pode ser
conhecido o Recurso Especial. Incide, por analogia, a Súmula 284 do STF.
[...]"
(AgRg no AREsp 272.161/MS, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro
, julgado em
, DJe
)
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
19/3/2013
3/4/2013

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E DA
GARANTIA À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO A TEXTO
Documento eletrônico VDA47582646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 2c84c4e3-2f9f-48ab-90f7-d86273b3bb78

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ESPECIAL. DESVIO DE FINALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS.
AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO
STF. DEMAIS TESES DEFENSIVAS. SÚMULA N. 284 DO STF. TESE
ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS.
SUPOSTA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao art. 5.o, incisos LIV e LVII, da Constituição
Federal, por suposto desrespeito do direito ao silêncio e da garantia à não
autoincriminação, correta a decisão agravada no sentido de ser incabível
recurso especial para discutir violação de norma constitucional porque,
consoante o disposto no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, é
matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
2. O pedido de que o mencionado óbice seja superado em razão da suposta
relevância da tese suscitada é absolutamente carente de amparo jurídico no
ordenamento processual. A fundamentação do recurso especial é vinculada e
seu cabimento está adstrito às hipóteses elencadas no art. 105, inciso III,
alíneas a até c, de forma que a alegação de ofensa a dispositivo
constitucional, na presente via, traz como consequência inafastável o não
conhecimento do correspondente capítulo recursal.
3. A tese relativa ao desvio de finalidade no cumprimento do mandado de
prisão não foi debatida no acórdão recorrido sob o enfoque suscitado pela
Defesa e não foram opostos embargos de declaração.
Está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282
e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal.
4. Nesse ponto, o conhecimento do apelo nobre também é esbarrado pela
aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, diante da falta
de delimitação da controvérsia. A mesma conclusão se aplica às teses
defensivas remanescentes.
5. Quanto a essas matérias, embora no recurso especial tenha havido menção
a artigos de lei federal, em nenhum momento se alegou a existência de
violação ou negativa de vigência a dispositivo legal, tendo se desenvolvido as
razões recursais nos mesmos moldes de um recurso dirigido às instâncias
ordinárias.
6. As instâncias ordinárias entenderam por condenar o Agravante pelo delito
previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com base em fundamentação
concreta, na qual se apontou, inclusive, a existência de investigações prévias
durante o intervalo aproximado de 1 (um) mês. Nesse contexto, a inversão do
decidido pela Jurisdição ordinária, a fim de entender que não há provas nos
autos que comprovem a estabilidade e a permanência do Agravante na
associação para o tráfico de drogas, da qual seria integrante, é inviável nesta
via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório
(Súmula n. 7/STJ).
7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp n. 2.274.110/RJ, relatora Ministra
, Sexta
LAURITA VAZ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
27/6/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 104 E 394, DO CC. SÚMULA N. 284/STF.
ALEGADO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284
Documento eletrônico VDA47582646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 2c84c4e3-2f9f-48ab-90f7-d86273b3bb78

/STF. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TENHA SOFRIDO
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A falta de articulação de argumentos jurídicos a embasar a assertiva de
violação aos arts. 104 e 394, do CC caracteriza deficiência de
fundamentação, que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a alegação
genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo,
parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que
medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que
consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua
correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso
especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da
Súmula n. 284/STF. Precedentes.
3. Ademais, ainda em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a
parte recorrente não apontou o dispositivo legal cuja interpretação tenha
sido divergente, a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito
da tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada
no recurso mostra-se deficiente. Incidência, mais uma vez, do verbete n. 284
da Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 1.988.182/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
SALOMÃO
20/6/2022
24/6/2022

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA
PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. CONDUÇÃO DE PROVAS E
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO
MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.
I - Na origem, trata-se de embargos contra execução proposta pela UNIÃO
fundada em título extrajudicial exarado pelo Tribunal de Contas da União,
alegando, em síntese: nulidade no título decorrente da notificação realizada
de forma errônea da empresa executada, e ausência de razão para o
prosseguimento da ação executiva visto que foi concluído de forma integral o
objeto do convênio cujas contas foram julgadas pela Corte de Contas.
II - A sentença rejeitou os embargos, decisão mantida, em grau recursal, pelo
Tribunal de origem.
III - Em relação à indicada violação do art. 535, I e II, do CPC/1973, não se
vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia
tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo
a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante
de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório.
IV - Incide a Súmula n. 284/STF no tocante à alegação de ocorrência de
venire contra factum proprium, pois o recorrente não indicou qual
dispositivo de lei federal teria sido violada pelo acórdão recorrido.
V - Não é papel do Poder Judiciário servir de instância revisora ao
julgamento de mérito administrativo, sendo o acórdão extrajudicial legítimo
título executivo.
Documento eletrônico VDA47582646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 2c84c4e3-2f9f-48ab-90f7-d86273b3bb78

VI - No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à
hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao
princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da
prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título
executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento,
mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação
do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para
dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro &
Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro &
Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido."
(REsp n. 1.812.922/CE, relator Ministro
, Segunda
FRANCISCO FALCÃO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2022
22/4/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SANÇÃO DEVIDA. VALOR DA MULTA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TESE DE NÃO
OCORRÊNCIA
DE
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO
DOS BENS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de
fragmentos do voto paradigma, mas com o cotejo entre trechos de ambos os
arestos confrontados, explicitando-se a identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, o que não foi feito no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a parte que,
deliberadamente, tenta alterar a verdade dos fatos incorre em litigância de
má-fé, situação verificada na espécie.
3. A reforma do aresto estadual - para alterar o valor arbitrado a título de
multa - é providência que não prescinde do reexame do acervo fático-
probatório soberanamente delineado pela instância originária, medida defesa
na via especial, em virtude do óbice contido no verbete n. 7 da Súmula desta
Corte Superior.
Apesar de ter alegado que não teria inovado em segunda instância,
4.
é certo
que a parte não apontou, nas razões do apelo especial, os dispositivos
infraconstitucionais supostamente violados, o que revela deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência do enunciado n. 284 da Súmula da
Suprema Corte.
5. Inexiste, mesmo após a oposição de aclaratórios, pronunciamento do
Tribunal de origem sobre a pretensão de reavaliação dos imóveis, o que atrai
a aplicação do enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso
especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
6. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a
parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma,
porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada
no recurso especial apresentado.
7. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA47582646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 2c84c4e3-2f9f-48ab-90f7-d86273b3bb78

(AgInt no AREsp n. 1.839.459/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
BELLIZZE
14/2/2022
21/2/2022

Outrossim, ressalta-se que, consoante a jurisprudência desta Corte, "o conhecimento
do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional exige, além de demonstração e
comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de
(AgInt no AgInt no AREsp 2.028.632/RJ,
incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF"
Relator Ministro
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2022).
MOURA RIBEIRO
30/5/2022
A respeito do tema, salienta o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR
que "obsta a pretensão, relativamente ao dissídio pretoriano, não haver o recorrente indicado
quais os dispositivos de lei federal que teriam tido interpretação jurisprudencial divergente.
Assim, não há como se pronunciar esta Corte apenas sobre tese abstrata, sem vinculação a lei
federal específica. A divergência se faz em relação a distintas interpretações de tribunais sobre
os mesmos dispositivos de leis, e, no caso, isso não ocorre. Aplicável, por analogia, o verbete n.
(AgRg no REsp 1.063.256/RS, QUARTA TURMA, DJe de
284 da Súmula do STF"
28/10/2008
).
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47582646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 2c84c4e3-2f9f-48ab-90f7-d86273b3bb78

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.839.539 / GO
Número Registro: 2025/0018974-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
546267722 54626772220208090087
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORTALEZA AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
LUIS FERNANDO DE SOUSA BULCÃO - DF067817
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
MATEUS LAGE LOPES GUERRA - GO066581
DIVINO ETERNO MARTINS DA COSTA - GO071465
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
NAIARA N. FERREIRA CASTANHEIRA - GO069563
LUANA SILVA ALVES - MG022344
AGRAVADO
: ROSA MARIA DA SILVA DANTAS
ADVOGADO
: GABRIEL FELIPE GUERINO - GO126675
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48172129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:14:19
Código de Controle do Documento: af05f018-6b46-40e6-a6a5-0ffe42028fdf

AGRAVANTE : FORTALEZA AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
LUIS FERNANDO DE SOUSA BULCÃO - DF067817
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
MATEUS LAGE LOPES GUERRA - GO066581
DIVINO ETERNO MARTINS DA COSTA - GO071465
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
NAIARA N. FERREIRA CASTANHEIRA - GO069563
LUANA SILVA ALVES - MG022344
AGRAVADO
: ROSA MARIA DA SILVA DANTAS
ADVOGADO
: GABRIEL FELIPE GUERINO - GO126675
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:14:19
Código de Controle do Documento: af05f018-6b46-40e6-a6a5-0ffe42028fdf